Tribunal: TJSP
Processo: 2054233-59.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
como se fosse ação de telefonia – Erro material – Correção que se impõe – Acolhimento do recurso para, sem alteração do quanto decidido no mérito, corrigir erro material acerca da categoria de ação constante da ementa da decisão recorrida - Embargos acolhidos sem alteração do resultado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2054233-59.2013.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Mandato

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandato - Ação de prestação de contas – Insurgência contra acórdão que tratou do caso em sua ementa como se fosse ação de telefonia – Erro material – Correção que se impõe – Acolhimento do recurso para, sem alteração do quanto decidido no mérito, corrigir erro material acerca da categoria de ação constante da ementa da decisão recorrida - Embargos acolhidos sem alteração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandato - Ação de prestação de contas – Insurgência contra acórdão que tratou do caso em sua ementa como se fosse ação de telefonia – Erro material – Correção que se impõe – Acolhimento do recurso para, sem alteração do quanto decidido no mérito, corrigir erro material acerca da categoria de ação constante da ementa da decisão recorrida - Embargos acolhidos sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2054233-59.2013.8.26.0000/50003, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PINTO E SILVA, é embargado
JOSÉ CARDAMONE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054233-59.2013.8.26.0000/50003 -Voto no 3148
2
Embargos de Declaração Cível no 2054233-59.2013.8.26.0000/50003
Embargante: José Carlos de Carvalho Pinto e Silva
Embargado: José Cardamone Júnior
Interessado: Antonio Celso Sampaio Carvalho
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 3148
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandato - Ação de
prestação de contas – Insurgência contra acórdão que tratou
do caso em sua ementa como se fosse ação de telefonia –
Erro material – Correção que se impõe – Acolhimento do
recurso para, sem alteração do quanto decidido no mérito,
corrigir erro material acerca da categoria de ação constante
da ementa da decisão recorrida - Embargos acolhidos sem
alteração do resultado.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
contra acórdão (fls. 14/17) que, nos autos de ação de prestação de contas, rejeitou os
embargos declaratórios opostos pelo autor, afastando a alegação de omissão e
considerando que o recurso se prestou apenas a questionar o quanto decidido,
pretendendo a reforma do julgado.
O embargante sustenta que a decisão guerreada padece de
erro material, vez que faz constar de sua ementa que se trata de ação de “Telefonia”,
quando se trata, em verdade, de ação de prestação de contas.
A parte embargada apresentou manifestação (fls. 12/13).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 827).
É o relatório.
2. Os presentes embargos merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054233-59.2013.8.26.0000/50003 -Voto no 3148
3
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o
que sustenta o embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de
qualquer dos vícios mencionados.
De fato, o acórdão embargado, ao tratar, na ementa, de ação
de telefonia ensejou o reconhecimento de erro material. Ocorre que o escopo da
demanda, como se pode extrair dos documentos adstritos à peça de agravo de
instrumento (mais especificamente às fls. 58 e seguintes), é a prestação de contas
requerida em face do advogado ora embargante.
Assim, de rigor corrigir o erro material para fazer constar da
ementa do acórdão embargado a descrição “Mandato - Prestação de contas”, sem
alteração do quanto decidido no mérito.
3. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para
a devida correção do erro material indicado, sem alteração do resultado.
FRANCISCO SHINTATE
Relator